Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724513-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, CACILDA BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, ADELMAR BONFIM E SILVA, FRIEDRICH KLINGER, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, VIVIENNE FELICIA LANDWEHR D E S P A C H O Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestar, querendo, sobre: a) eventual preclusão da matéria ventilada no recurso, eis que, em princípio, a pretensão recursal volta-se contra a decisão id. 39578925 dos autos de referência, que determinou o processamento do cumprimento provisório de sentença e ordenou a prática de atos constritivos, deixando de condicionar sua realização, no entanto, à prévia prestação de caução; e b) a circunstância de a decisão recorrida, a rigor, ter se limitado a ordenar pesquisa nos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, ordenando a constrição de valores eventualmente encontrados, sem ter, todavia, autorizado o levantamento desses valores independentemente de caução. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator